Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ CONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE.
1. O art. 41 da Lei 11.340/2006 é expresso ao determinar que “aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995”. 1.1) Ainda que não houvesse violência relacionada ao gênero, não há que se falar em incompetência do Juízo, pois há previsão cumulativa de jurisdição, uma vez que se trata do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã.
2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e a confissão do réu.
3. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática de julgamentos de casos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula.
4. As medidas protetivas de urgência, em face de sua natureza cautelar, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.